Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703555-85.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSE FURTUNA DE SOUSA SILVA PINTO RECORRIDO: MAP IDIOMAS LTDA - ME DECISÃO Por meio da decisão de ID 52564984, foi determinado à recorrente a demonstração de sua alegada condição de hipossuficiência, devendo ter anexado aos autos seus três últimos contracheques, os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade, referente aos últimos três meses, além dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, ou, alternativamente, a recolher as custas iniciais e o preparo recursal. Verifica-se pela documentação que acompanha a peça de ID 53045013 que a recorrente não atendeu a contento o comando judicial de ID 52564984, haja vista que a documentação trazida é de titularidade da empresa da qual é sócia e não sua propriamente dita. O polo ativo da presente ação é composto pela recorrente e não por sua empresa. Assim, para que este Juízo possa analisar a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, faz-se necessário que venha aos autos a documentação indicada na decisão de ID 52564984, de titularidade da própria recorrente. Dessa forma, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a recorrente atenda na íntegra a decisão de ID 52564984, sob pena de deserção do Recurso Inominado interposto. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator